Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS DA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. DEPOSITO PARA MERA GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DÚVIDA QUANTO AO VALOR HOMOLOGADO PELA DECISÃO AGRAVADA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO EQUIVOCADA. CONSTATAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Da simples leitura do acórdão embargado, afere-se que não padece de contradição, pois houve manifestação acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, em sentido contrário ao sustentado pela embargante, que defende ter havido o pagamento voluntário da obrigação no início do cumprimento de sentença.
3. O acórdão embargado está amparado em entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pagamento previsto no caput do art. 523 do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, considerando somente aquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação.
4. No caso dos autos, conforme expresso no acórdão recorrido, a impugnação apresentada pela seguradora embargante revela que procedeu ao pagamento voluntário apenas quanto à obrigação devida ao Banco do Brasil, e que, com relação aos valores devidos aos agravados, procedeu ao deposito judicial com o fim específico de garantir o cumprimento provisório de sentença, apresentando impugnação sob alegação de excesso de execução, enquanto pretendia discutir o título judicial em recurso especial.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.